Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703977-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDA: ROSELY APARECIDA ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. MANDADO. INVALIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. ATO. CITAÇÃO. ANULADO. 1. A execução é nula se o executado não for citado regularmente. 2. A citação é inválida quando o mandado indica o representante legal do espólio como um dos executados e provoque confusão relevante sobre o modo de exercício do direito de defesa. 3. Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 282, §2o, do CPC, ao reconhecer unicamente a tese de ilegitimidade passiva ad causam da recorrida, mesmo restando demonstrado que houve erro da máquina judiciária no ato citatório. Assevera que ao deixar de pronunciar sobre as demais questões apresentadas em defesa do espólio por meio dos embargos à execução, a decisão combatida ofendeu também o princípio da legalidade; c) artigo 85 do CPC, sob o argumento de que não deveria ser condenado a arcar com o ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; d) artigos 141 e 492, ambos do CPC, afirmando que houve julgamento extra petita, ao julgar extinta a ação em face da recorrida, quando esta sequer consta como parte no feito executório e não houve pedido recursal neste sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à alegada afronta ao artigo 282, §2o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: A sentença reconheceu a ilegitimidade, mas não extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a defesa era essencialmente em nome do espólio e por ser possível decidir o mérito em favor do Banco de Brasília S.A. (BRB). Utilizou a prerrogativa do art. 282, § 2o, do Código de Processo Civil. A medida não foi a mais recomendável ao caso concreto, apesar do esforço da sentença em decidir o mérito e evitar uma extinção prematura do processo. A discussão sobre a legitimidade ativa e passiva permanece. Rosely Aparecida Alves da Silva não seria parte legítima para opor os embargos à execução se não tivesse sido citada equivocadamente na execução. Entretanto, não deveria ter sido citada. O impasse provoca tumulto processual e prejudica a defesa. É impossível convalidar o ato de citação. (ID 38638320). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 85 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “O pedido formulado na ação foi acolhido. O embargante, além de vencido no processo, resistiu a todo momento ao reconhecimento da pretensão formulada nos embargos à execução. O vício na citação, apesar de ter se iniciado por um erro administrativo, persistiu pela conduta do embargante. A citação é encargo do exequente” (ID 40817839), decorreu da análise dos fatos e das provas constantes dos autos, e para a apreciação da tese recursal seria necessária nova análise do mencionado suporte, o que não se mostra possível, como já dito, de acordo com o enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito ao indicado vilipêndio aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: O argumento de violação ao princípio da adstrição desconsidera que a citação é vício transrescisório, matéria de ordem pública que pode ser alegada de ofício e a qualquer tempo. É irrelevante se foi formulada ou não na apelação. Ressalte-se que as partes foram intimadas para se manifestar sobre o tema previamente (id 36735768). (ID 40817839). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.917.753/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023